Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor do recorrente.

2. De acordo com a regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/1991, os recursos interpostos contra as sentenças que decretam o despejo do inquilino, como no caso em análise, “terão efeito somente devolutivo”. 2.1. No caso em deslinde percebe-se que a desocupação voluntária do imóvel foi determinada por intermédio de sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001.

3. Nos casos em que o pedido veiculado em ação de despejo for julgado procedente deve haver a expedição do respectivo mandado, nos termos do art. 63 da Lei no 8.245/1991, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvadas as hipóteses em que referido prazo será reduzido para 15 (quinze) dias (art. 63, §§ 1o a 3o).

4. As transações celebradas entre as partes, destinadas ao pagamento da dívida decorrente dos alugueres em atraso, não têm o condão de desconstituir a resolução do negócio jurídico de locação, que impõe justamente a restituição das partes à situação jurídica anterior à celebração do negócio jurídico.

5. Recurso conhecido e desprovido.